Tribunal: TCU
Processo: 040.447/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.447/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Catarina Mirian de Souza Rebulla (XXX.621.141-XX); Celia Maria Santos de Oliveira (XXX.820.713-XX); Domingos Oliveira de Souza (XXX.336.828-XX); Jose de Castro Neto (XXX.904.033-XX); Luis Gonzaga Marcelino de Sousa (XXX.730.003-XX); Marcia do Espirito Santo Venancio dos Santos (XXX.995.097-XX); Maria Gregoria de Assis (XXX.506.831-XX); Nilza Aparecida Costa Magalhaes Peno (XXX.114.321-XX); Terezinha de Jesus Siqueira (XXX.974.928-XX); Valdeir Manoel da Cruz (XXX.529.991-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.